Tribunal: STJ
Processo: 0003683-24.2017.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023419 - SP
(2025/0279773-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSE EDUARDO CORREA
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVEIRA PUPO - SP258240
JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - SP332645
HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
PEDRO HENRIQUE SERPA ROCHA DE SOUZA - RJ240475
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
Documento eletrônico VDA53858255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 19:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f9802061-6008-4ce9-94c5-9f6da08df5be

independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, e, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso,
determino a baixa imediata dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da
pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 19:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f9802061-6008-4ce9-94c5-9f6da08df5be

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023419 - SP
(2025/0279773-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSE EDUARDO CORREA
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVEIRA PUPO - SP258240
JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - SP332645
HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
PEDRO HENRIQUE SERPA ROCHA DE SOUZA - RJ240475
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
Documento eletrônico VDA53861126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d643d098-0b36-4445-89ab-efd58658f55d

independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por JOSE EDUARDO
CORREA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
(AgRg no
relator
razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe de
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso anterior,
sustentando a existência de vício no acórdão embargado e requerendo o acolhimento do
recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-STJ fls. 3.933-3.940).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA53861126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d643d098-0b36-4445-89ab-efd58658f55d

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como
in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer
e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
AREsp n. 408.256/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por
intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos ao
Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria
certificar o trânsito em julgado.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d643d098-0b36-4445-89ab-efd58658f55d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0279773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.023.419 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036832420174036113 36832420174036113
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO CORREA
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVEIRA PUPO - SP258240
JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - SP332645
HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
AGRAVANTE
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
PEDRO HENRIQUE SERPA ROCHA DE SOUZA - RJ240475
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE EDUARDO CORREA
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVEIRA PUPO - SP258240
JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - SP332645
HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
PEDRO HENRIQUE SERPA ROCHA DE SOUZA - RJ240475
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, e, tendo em
vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos
autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria certificar o trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555183032098<41@
2025/0279773-6 - AREsp 3023419 Petição : 2025/0124537-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53831107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:55
Código de Controle do Documento: C9230378-AA29-4BD6-AD48-D6ACEFF114D2